Tribunal: TJSP
Processo: 1002682-84.2023.8.26.0201
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Justiça Gratuita. Apelo da ora agravante, solicitando a concessão da gratuidade. Determinada a juntada de documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência, trouxe apenas holerite e saldo de uma conta bancária. Indeferimento da concessão da justiça gratuita, que se impõe. Não apresentação dos principais documentos probatórios de sua real condição financeira. Elementos

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Justiça Gratuita. Apelo da ora agravante, solicitando a concessão da gratuidade. Determinada a juntada de documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência, trouxe apenas holerite e saldo de uma conta bancária. Indeferimento da concessão da justiça gratuita, que se impõe. Não apresentação dos principais documentos probatórios de sua real condição financeira. Elementos que infirmam sua alegada condição de hipossuficiência. Agravo desprovido.